Tribunal: TJMT
Processo: 1009563-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009563-86.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Advertência]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 035.410.631-73 (IMPETRANTE), Alan Resende Porto (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE O 5o VOGAL (DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO).

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — REMANEJAMENTO CAUTELAR DE SERVIDOR — APURAÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR —
artigos 28 e 70 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004 —
CONTRADITÓRIO DIFERIDO — VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO — INEXISTÊNCIA.

O remanejamento cautelar de servidor para a unidade de trabalho diversa daquela em que desempenhava suas funções, para apuração de infração disciplinar, conforme autoriza os artigos 28 e 70 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, não viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Thiago Santos de Oliveira
c
ontra ato do
Secretário de Estado de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso
, com pedido liminar.

Assegura que é servidor do Estado de Mato Grosso, contratado, em caráter temporário,
para desempenhar o encargo
de professor de Filosofia, na Escola Estadual Pascoal Ramos. Contudo, “
fora surpreendido por e-mail da unidade escolar em que se encontra lotado, bem como por publicação no Diário Oficial no 28010
”, de 31 de maio de 2021, acerca do ato de “
seu remanejamento
”.

Assevera que “
o remanejamento se deu em decorrência de processo administrativo disciplinar, entretanto sem nenhum comunicado prévio oportunizando o direito de resposta ou esclarecimentos sobre os fatos
”. Logo, ocorreu cerceamento de defesa, porquanto “
fazer com que seja compelido a exercer atividade administrativa diversa daquela em que foi contratado é no mínimo punição antecipada.
”.

Requer o deferimento da segurança.

Indeferida a liminar (Id. 91869495).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 94093473), com apresentação de documentos (Id. 94093474 – fls. 17).

Informações do Superintendente de Provimento, Movimentação e Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Id. 94093474 – fls. 3/5).

Não há informações do Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso (Id. 95022996).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 95523959), opina pelo indeferimento da segurança.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Portaria no 385, de 28 de maio de 2021, editada pelo Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, que determinou o remanejamento do impetrante para a unidade de trabalho diversa daquela em que exercia suas funções, está assim redigida:

[...] Considerando todos os elementos trazidos ao conhecimento desta Secretaria de Estado de Educação nos autos do processo n. 226273/2021, que demonstram a possível ocorrência da prática de irregularidades administrativas, nos termos da Lei Complementar n. 04, de 15 de outubro de 1990,

Resolve:

Art. 1o
Determinar, nos termos do Art. 70, da L.C. n. 207/04, a partir desta data, o remanejamento do servidor T.S.O. da unidade escolar na qual se encontra lotado, no município de Cuiabá, sem prejuízo da remuneração, até a instauração do devido Processo Administrativo Disciplinar, colocando-o à disposição da Assessoria Pedagógica do município de Cuiabá-MT, para cumprimento integral de seu horário de trabalho, onde deverá, inclusive, ser realizado o controle de ponto e assiduidade pela chefia imediata.

Art. 2o O afastamento ora determinado deverá ser reavaliado no ato de instauração do competente processo administrativo disciplinar.

Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de maio de 2021 [...]. (Id. 89366460, fls. 1). [com e sem negrito no original]

Nas informações prestadas pelo Superintendente de Provimento, Movimentação e Folha de Pagamento da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso, está:

[...] No que tange as informações a serem prestadas quanto o teor do MS acima delineado, impetrado pelo Sr. Thiago Santos de Oliveira, temos preliminarmente a projetar o que segue:

Consoante consulta do Sistema Integrado de Gestão Pessoas — GPE, constata-se que o requerente foi atribuído ao cargo de Professor de Filosofia, na E E. Pascoal Ramos, no Município de Cuiabá-MT, com data de início em 01/04/2021.

[...]

Ocorre que, segundo Ofício no 08/2021 de 28 de maio de 2021, emitido pela Escola Estadual Pascoal Ramos, através de sua Diretora Escolar, desde que o Professor Thiago iniciou as atividades na referida unidade escolar, causou inúmeros transtornos à Diretoria e Secretaria, inclusive sendo necessário

a lavratura do Boletim de Ocorrência no 2021.132019, anexo ao presente.

Em razão disso, com intuito de resguardar a segurança física e psicológica do Servidor, bem como conservar o ambiente escolar, o Servidor foi de colocado à disposição da Assessoria pedagógica do Município de Cuiabá.

Diante de tal situação, a Ouvidoria da SEDUC protocolou o processo de no 226273/2021, para apuração de possível ocorrência de práticas de irregularidades administrativas com fundamento no Estatuto dos Servidores — Lei Complementar 04/1990.

Processo esse, que após a devida instrução, será realizada a citação do Impetrante, afim de prestar os esclarecimentos necessários, garantindo ao mesmo o direito de ampla defesa e contraditório; sendo devidamente observado os procedimentos da Lei Complementar No 207, de 29 de dezembro de 2004.

Ademais, ressalta-se, que em nenhum momento foi negado acesso aos autos, não fora aportado nenhum requerimento formal — administrativo a essa secretaria, solicitando cópia do processo em comento.

Sob outra perspectiva, conforme dispõe a Lei no 600, de 19 de dezembro de 2017, a administração pública tem a possibilidade de rescindir por iniciativa própria, no entanto, essa Secretaria tem como compromisso garantir os direitos fundamentais aos seus Servidores, com isso, corroborando ainda que as providências tomadas com relação ao caso do Sr. Thiago Santos de Oliveira, está ocorrendo de maneira mais favorável, garantindo ao mesmo direitos, que ora, são assegurados.

Por oportuno, quanto ao requerimento de afastamento remunerado de suas atividades pelo prazo de 60 (sessenta) dias - com base no art. 174 do Estatuto do Servidor Público, o próprio dispositivo aduz que a autoridade instauradora do processo disciplinar, como medida cautelar, poderá ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, o que no momento, essa secretaria entende que não se aplica ao caso em razão da essencialidade das atividades desenvolvidas pelo mesmo.

Portanto, com intuito de resguardar à segurança física e psicológica do Servidor, conservar o ambiente escolar, bem como em razão da essencialidade do serviço público, atualmente o senhor Thiago Santos de Oliveira foi colocado à disposição da Assessoria Pedagógica do Município de Cuiabá, para cumprimento integral do seu horário de trabalho, sem prejuízo da remuneração, até a instauração do devido Processo Administrativo Disciplinar.

São essas as informações a serem prestadas cordialmente no momento. [...]. (Id. 94093474, fls. 3/5).

No caso, o ato que determinou o remanejamento do impetrante para o exercício de suas funções na Assessoria Pedagógica da Capital, em caráter cautelar, não destratou o contraditório e a ampla defesa, por se tratar de hipótese de contraditório diferido.

É de se registrar que, o impetrado apresentou cópia integral da

sindicância disciplinar

instaurada

pela
Portaria da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso no 420, de 15 de junho de 2021 (Id. 94093474 – fls. 12/17).

A Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, que instituiu o
Código Disciplinar do Servidor Público Civil do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso
, dispõe que:

Art. 28.

A autoridade competente para determinar a instauração de sindicância administrativa se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios de quem seja o autor, poderá em despacho fundamentado do seu convencimento remanejar o sindicado para exercer as atribuições de seu cargo em unidade diversa daquela em que se deu o fato investigado.

[...]

Art. 70 A autoridade competente para determinar a instauração de processo administrativo disciplinar, se convencida da existência de irregularidade funcional e de indícios de quem seja o autor, deverá, em despacho fundamentado, remanejar o acusado para exercer as atribuições de seu cargo em unidade diversa daquela em que se deu o fato investigado.

Assim, não há ilegalidade no ato que determinou o remanejamento cautelar do impetrante para outra unidade de educação na mesma cidade em que desempenhava suas funções, visto que os artigos 28 e 70 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 207, de 29 de dezembro de 2004, autoriza, expressamente, o impetrado a fazê-lo.

Por fim e
a latere
, anoto que, o fato imputado ao impetrante, o qual motivou a instauração de sindicância (Portaria da Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso no 420, de 15 de junho de 2021, Id. 94093474 – fls. 13), não é objeto deste
mandamus
e nem poderia sê-lo, uma vez que a questão (se houve ou não infração disciplinar) ainda não foi analisada na esfera administrativa, além de demandar dilação probatória, procedimento incompatível com o mandado de segurança.

Em conclusão, não há ato ilegal ou abusivo, que pudesse autorizar o deferimento da ordem, pelo que é de rigor o seu indeferimento.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2022